Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739256-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA NEVES LAGERCRANTZ AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Neves Lagercrantz contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida por ela consistente em determinar a sua reintegração como pessoa com deficiência ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal e a inclusão do seu nome na lista de homologação final. A agravante informa que foi diagnosticada com doença de Parkinson em 2022. Relata que participou do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal em 2024 e teve sua inscrição como pessoa com deficiência deferida. Narra que foi aprovada em todas as fases, mas excluída da lista de pessoas com deficiência após a avaliação biopsicossocial, sob alegação de ausência de limitações funcionais. Alega que possui laudos do Hospital Sarah Kubitschek que atestam sua condição. Sustenta que foi reconhecida como pessoa com deficiência pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Afirma que possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) especial e direito a carro adaptado. Sustenta violação de princípios constitucionais como legalidade, isonomia, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica, pois a mesma legislação usada para reconhecer sua condição funcional é ignorada no concurso. Entende que houve erro na avaliação biopsicossocial devido à ausência de neurologista na banca. Argumenta que a avaliação foi feita por ortopedista, sem exame físico, em uma entrevista superficial e sem análise funcional. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Argumenta que a doença de Parkinson é uma condição crônica, progressiva e limitante que impacta diretamente atividades cotidianas e laborais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata reinclusão de seu nome na lista final de candidatos com deficiência. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76241106). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital no 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que ele preenche os requisitos para a disputa nesta condição especial. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para certificar a aptidão da agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Há divergência de conclusão entre os exames médicos particulares juntados aos autos, produzidos unilateralmente, e a avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora prevista em edital, que possui presunção de legalidade e legitimidade e cuja revisão judicial exige prova técnica específica, conforme decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator